Tribunal: CVM
Processo: 19957-000460-2017-13 (RJ-2017-00136)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.000460/2017-13 (​RJ2017/0136)

Data do julgamento: 12/11/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: BC Control Auditores Independentes S/S
Sandro Casagrande

Ementa: Inobservância de normas contábeis. Infração aos arts. 20 e 25, I, a), da
Instrução CVM n° 308/99. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II da Lei no 6.385/76, decidiu
pela condenação, aplicando à penalidade de multa pecuniária para:
1 . BC Control Auditores Independentes S/S no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), por infração aos arts. 20 e 25, I, a), da Instrução
CVM no 308/99; e
2. Sandro Casagrande no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por
infração aos arts. 20 e 25, I, a), da Instrução CVM no 308/99.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão
CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos nos autos.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Diário Eletrônico da CVM em
19/12/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 271 (0881440) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 1

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Relator do Processo, Flavia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino
Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 26/11/2019, às 14:00, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 26/11/2019, às 16:38, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 27/11/2019, às 15:42, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 28/11/2019, às 13:47, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0881440 e o código CRC 22A7CAF9.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0881440 and the "Código CRC" 22A7CAF9.
Extrato de Sessão de Julgamento 271 (0881440) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ2017/0136
Processo Eletrônico n° 19957.000460/2017-13
Reg. Col. 0682/17

Acusados: BC Control Auditores Independentes S/S
Sandro Casagrande

Assunto: Infração às normas contábeis (art. 20 e art. 25, I,
a da Instrução CVM n° 308/99)

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado
pela Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (“SNC”, “Acusação”) para
apurar responsabilidades de BC Control Auditores Independentes S/S (“BC
Control”) e de seu responsável técnico Sandro Casagrande pelo descumprimento
ao art. 20[1] e ao art. 25, alínea “a”, inciso I[2] da Instrução CVM n° 308/99 (“ICVM
308/99”).
2.
O presente PAS originou-se de análise das demonstrações financeiras
do exercício de 2011 da IGB Eletrônica S/A (“IGB” ou “Companhia”), conduzida
pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), da qual resultou o PAS
CVM RJ2015/6280 (0215193) em face dos administradores da IGB por violação aos
arts. 153, 176 e 177, § 3o da Lei 6.404/1976 (“LSA”), art. 26 da ICVM 309/99 e arts.
26 e 29 da Instrução CVM no 480/2009 (“ICVM 480/09”) e alguns membros do
conselho de administração por violação aos arts. 142, III e 153 da LSA e art. 26 da
ICVM 309/99 e arts. 26 e 29 da ICM 480/09.
3.
Posteriormente, a SNC instaurou o processo RJ2015/6280 para analisar
a conduta de BC Control e Sandro Casagrande, resultando na formulação de
Termo de Acusação (0232351).
II. ACUSAÇÃO E RAZÕES DE DEFESA
4.
Na presente seção, descrevemos o conteúdo do Termo de Acusação
em face de BC Control e Sandro Casagrande e, juntamente com cada infração
apontada pela SNC, indicamos as razões de defesa, as quais foram apresentadas
Relatório 17 (0880160) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 3

apenas por Sandro Casagrande, em nome próprio[3]. BC Control não constituiu
representante legal neste processo.
5.
A SNC examinou a atuação da BC Control e de Sandro Casagrande, na
análise das citadas demonstrações financeiras da IGB e apontou as seguintes
condutas que consubstanciariam violação das normas vigentes:
a)Emissão de Relatório de Auditoria com ressalva, quando deveria
ter sido emitido Relatório de Auditoria com abstenção de opinião, em
razão de limitação de escopo na análise de investimentos em outras
companhias, em descordo com o item 9 da NBC TA 705 e os itens
4(a), 6 e 9 da NBC TA 560;
b)Demonstrações
financeiras
elaboradas
em
desacordo
com
modificações da Lei 11.638/2007 e CPC 26 (R1), itens 10(b2) e 60,
com infração à NBC P1, item 1.1.1;
c) Reconhecimento de créditos fiscais sem os requisitos exigidos pela
legislação, em desacordo com os arts. 2o e 3o da ICVM 371/2002,
itens 34, 35 e 36 do CPC 32, itens 9 e 27 da NPC 22 e item 17(a) da
NBC TA 700;
d)Reconhecimento de ativo contingente (ganhos em ações judiciais),
em desacordo com os itens 9 e 27 da NPC 22, item 17(a) da NBC TA
700 e item 31 do CPC 25;
e)Não verificação da publicidade incorreta do Relatório de Revisão
de Informações Intermediárias da 3a ITR/2011, com violação ao art.
25, I, a da ICVM 308/99.
6.
Nesses termos, a Acusação concluiu que a BC Control e Sandro
Casagrande deveriam ser responsabilizados por infração ao disposto no art. 20 e
no art. 25, I, a da ICVM 308/99.
II.A. INADEQUAÇÃO DO TIPO DE MODIFICAÇÃO DA OPINIÃO DO
AUDITOR
7.
No Relatório de Auditoria constava a ressalva de que não puderam ser
revisados 25,18% do Ativo da Companhia, no montante de R$ 270.729 mil, relativo
a participação em investidas. A “base para opinião com ressalva sobre as
demonstrações financeiras individuais” foi (grifei):
Conforme apresentado na nota explicativa No. 7, a Companhia possui
participações em controladas no montante líquido de R$ 270.729
mil em 31 de dezembro de 2011. Devido ao fato de não termos
revisado as informações constantes nos balanços das investidas
naquela data, o escopo de nossos trabalhos foi limitado e não
temos como opinar sobre aquele valor registrado como investimentos e
partes relacionadas, bem como seu resultado de equivalência patrimonial
ou possíveis efeitos que pudessem gerar a revisão dos balanços daquelas
companhias em 31 de dezembro de 2011.
8.
A mesma ressalva foi feita nos relatórios de revisão especial dos
formulários de informações trimestrais (“ITR”) do 3o trimestre de 2011 e dos três
primeiros trimestres de 2012, além de constar nas demonstrações financeiras do
exercício encerrado em 31.12.2012[4].
9.
A
justificativa
apresentada
por
Sandro
Casagrande,
após
questionamento pela SNC, foi de que houve limitação do escopo e "mesmo
representando 25,18% nas demonstrações financeiras individuais, por tratar-se de
investimentos em controladas, eliminam-se completamente nas demonstrações
Relatório 17 (0880160) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 4

financeiras consolidadas, cuja opinião, portanto, não é objeto de ressalvas quanto
a esse assunto".
10.
A norma que rege a consolidação das demonstrações financeiras de
entidades com controle comum é o Pronunciamento Técnico CPC 36 (R2) –
Demonstrações Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM No 668/2011
(vigente para o exercício de 2011). Em seu item 18 (a), temos que "o valor contábil
dos investimentos da controladora em cada controlada e a parte dessa
controladora no patrimônio líquido das controladas devem ser eliminados".
11.
De acordo com a SNC, esta norma respalda a justificativa apresentada
pelo Auditor, porém, ao analisar a Nota Explicativa No 7 juntamente com o Balanço
da Controladora, os valores que teriam sido eliminados no consolidado do grupo
não encontrariam respaldo nas normas de consolidação, pois não se refeririam a
transações intragrupo.
12.
Na visão da SNC, o Auditor deveria ter emitido relatório com abstenção
de opinião. Sobre esta questão, respondeu o Auditor à SNC que "abstenção de
opinião deve ser por limitação na extensão quando houver limitação significativa,
sem fazer qualquer menção a percentuais previamente definidos [...] Não se
confirmaram existência de múltiplas e complexas incertezas que afetassem um
número significativo de rubricas no conjunto das demonstrações contábeis".
13.
Ao analisar esta justificativa a SNC aponta violação ao item 9 da NBC
TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, aprovada pela
Resolução CFC No 1.232/09 de 27.11.2009 (em vigor para exercícios iniciados em
ou após 1.1.2010):
9. O auditor deve se abster de expressar uma opinião quando não
consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar sua opinião e ele concluir que os possíveis efeitos de
distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver,
poderiam ser relevantes e generalizados.
14.
Por seu turno, o relatório de auditoria com opinião com ressalva, nos
termos do item 7 da NBC TA 705 deve ser emitido quando:
7. ...
(a) ele, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui
que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas
não generalizadas nas demonstrações contábeis; ou
(b) não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente de
auditoria para fundamentar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis
efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis,
se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizados.
15.
A Acusação sustenta que, embora a NBC TA 705 não contenha um
percentual definido a ser considerado para a formação da opinião dos auditores, o
montante de 25,18% do total do ativo da Companhia deve ser considerado como
distorção relevante e generalizada. O item 5(a) da mesma norma traz a definição
de "generalizado":
Generalizado é o termo usado, no contexto de distorções, para descrever
os efeitos de distorções sobre as demonstrações contábeis ou os possíveis
efeitos de distorções sobre as demonstrações contábeis, se houver, que
não são detectados devido à impossibilidade de se obter evidência de
auditoria apropriada e suficiente. Efeitos generalizados sobre as
demonstrações contábeis são aqueles que, no julgamento do auditor: (ii)
se estiverem restritos, representam ou poderiam representar parcela
substancial das demonstrações contábeis;
Relatório 17 (0880160) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 5

16.
Adicionalmente, nas demonstrações financeiras de 31.3.2012, esta
participação em investidas foi reduzida de R$ 270.729 mil para R$ 9.760 mil. O
Relatório de Auditoria foi emitido em 31.3.2012, ou seja, dentro do período em que
o montante de participação em investidas foi reduzido. Sobre essa questão, o
Auditor informou à SNC que não tinha informações sobre eventos subsequentes
que pudessem impactar materialmente as demonstrações financeiras por ele
auditadas.
17.
Nesse ponto, a SNC indica que o Auditor não observou o item 4 (a) da
NBC TA 560 – Eventos Subsequentes[5], aprovada pela Resolução CFC No
1.225/09, e, ainda, os itens 6 e 9[6] da mesma norma que estabelece os requisitos
que devem ser seguidos pelo auditor para os eventos ocorridos entre a data das
demonstrações financeiras por ele auditadas e a data do relatório.
18.
Em suas razões de defesa, Sandro Casagrande reiterou os argumentos
já apresentados quando da prestação de esclarecimentos à SNC.
II.B. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31.12.2011 ELABORADAS EM
DESACORDO COM MODIFICAÇÕES DA LEI 11.638/2007 E CPC 26 (R1)
19.
A SNC aponta que as demonstrações financeiras de 31.12.2011 não
levaram em consideração algumas alterações introduzidas pela Lei 11.638/2007,
complementadas pelo Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) ("CPC 26 (R1)"),
aprovado pela Deliberação CVM No 676, de 13.12.2011, aplicável aos exercícios
iniciados a partir de 1.1.2011.
20.
As alterações não observadas pela IGB na elaboração das
demonstrações financeiras foram, nos termos da Acusação:
a)Não apresentação de demonstração do resultado abrangente do
período (inobservância do item 10(b.2) do CPC 26 (R1)[7]); e
b)Não segregação entre ativos circulante e não circulante, e passivo
circulante e não circulante, como grupos de contas separados no
balanço patrimonial (inobservância do item 60 do CPC 26 (R1)[8]).
21.
Ao ser questionado pela SNC, o Auditor informou que tais erros não
impactariam materialmente o conjunto das demonstrações financeiras. De acordo
com a SNC, o Auditor não teria solicitado à Companhia a devida correção e
aderência às normas vigentes à época por duas possíveis razões: (i) não teria
detectado os erros; ou (ii) desconheceria a legislação pertinente, que havia sido
recentemente alterada.
22.
Nos
termos
da
NBC
P1
–
Normas
Profissionais
de
Auditor
Independente, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade
("CFC") No 821/97, cabe ao auditor conhecer a legislação específica aplicável à
entidade auditada (item 1.1.1)[9].
23.
Com relação às alterações na LSA no tocante à estrutura das
demonstrações financeiras e aplicação do CPC 26, o acusado afirmou que o
Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado da Companhia auditadas
naquele período foram divulgadas "conforme a Deliberação CVM No 539/2008
[("DCVM 539/08")...] e CPC 26 [...], livre de erros materiais que pudessem impactar
materialmente o conjunto das demonstrações financeiras daquele período".
24.
É importante frisar que a DCVM 539/08 aprova o Pronunciamento
Conceitual Básico do CPC que dispõe sobre a Estrutura Conceitual para a
Elaboração e Divulgação do Relatório Contábil-Financeiro (CPC 00) e não o CPC 26,
que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovado pela
Relatório 17 (0880160) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 6

Deliberação CVM No 676, de 13.12.2011, aplicável aos exercícios iniciados a partir
de 1.1.2011.
II.C. RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS FISCAIS SEM OS REQUISITOS
EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO
25.
Nas demonstrações financeiras de 31.12.2011 foram reconhecidos
créditos tributários diferidos que correspondiam a 24% do total do Ativo da
Companhia, no montante de R$ 257.058 mil.
26.
O reconhecimento destes créditos teve como base estudo de
viabilidade técnica apresentado pela Companhia[10], datado de 21.1.2013, data
posterior a 31.12.2011, pelo que se pode concluir, consoante a Acusação, que não
havia nenhum suporte para o valor registrado no Balanço Patrimonial em
31.12.2011 e tal fato não foi objeto de ressalva no Relatório de Auditoria elaborado
pela BC Control.
27.
Em resposta à SNC, o Auditor consignou que os créditos fiscais em
questão "estão consubstanciados na expectativa de lucros tributáveis, baseados no
plano de recuperação extrajudicial com credores, parcelamento de impostos e
arrendamento da marca Gradiente à CBTD"[11].
28.
A SNC aponta que o ativo fiscal diferido foi tratado como como
praticamente certo, nos termos dos itens 9(a) e 27 da Deliberação CVM No
489/05[12] – que aprovou o Pronunciamento do IBRACON NPC No 22 sobre
Provisões, Passivos, Contingências Passivas e Contingências Ativas (“NPC 22”) –,
embora estivesse vinculado à dependência do sucesso do resultado financeiro da
CBTD, que arrendaria a marca Gradiente, bem como de processos transitados em
julgado com sentença a favor da IGB.
29.
Merece destaque o fato de que as condições necessárias para a
geração de lucros tributáveis futuros foram objeto de parágrafo de ênfase no
Relatório de Auditoria relativo às demonstrações financeiras de 31.12.2011[13].
30.
A Instrução CVM No 371/02 (“ICVM 371/02”) dispõe sobre o registro
contábil do ativo fiscal diferido decorrente de diferenças temporárias e de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social.
31.
Em seu art. 3o, esta Instrução trata da presunção de não haver
histórico de rentabilidade na companhia que não obteve lucro tributável em, pelo
menos, 3 (três) dos cinco últimos exercícios sociais. O parágrafo único deste
dispositivo dispõe que esta presunção pode ser afastada se a companhia divulgar,
em nota explicativa às demonstrações financeiras, "justificativa fundamentada das
ações que estiverem sendo implementadas, objetivando a geração de lucro
tributário".
32.
Nesse sentido, tais receitas foram classificadas como expectativa de
lucros tributáveis futuros pelo Auditor.
33.
O Pronunciamento Técnico CPC 32 – Tributos sobre o Lucro (" CPC 32"),
aprovado pela Deliberação CVM No 599/2009, traz em seus itens 34, 35 e 36 os
critérios para reconhecimento de ativo fiscal[14].
34.
Para o reconhecimento dos créditos fiscais, a SNC sustenta que a
Companhia deveria ter apresentado evidências de que os lucros tributáveis
projetados eram prováveis de serem realizados[15], o que não ocorreu. Nas notas
explicativas não constaria nenhum detalhamento capaz de embasar a expectativa
de sucesso das operações da CBTD, arrendatária dos bens da IGB.
Relatório 17 (0880160) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 7

35.
A IGB vinha de um histórico de prejuízos desde 2006. A Acusação
aponta que entre 2006 e 2011, a existência de prejuízos fiscais não utilizados é
uma forte evidência de que futuros lucros tributáveis podem não estar disponíveis,
nos termos do item 35 do CPC 32. Nesse sentido, também não restariam atendidos
os requisitos exigidos pelo art. 2o da ICVM 371/02[16].
36.
Desse modo, caberia ao Auditor, de acordo com a Acusação, emitir
uma opinião modificada quanto ao assunto em seu relatório de auditoria,
conforme item 17(a)[17] da NBC TA 700 – Formação da Opinião e Emissão do
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis, aprovada
pela Resolução CFC No 1.231/09.
37.
Para a Acusação, se as evidências demonstram que determinado
julgamento realizado pelos administradores da empresa é contrária às normas
vigentes – no caso, o reconhecimento de ativo fiscal diferido como praticamente
certo sem o atendimento aos requisitos legais – , caberia ao Auditor, em seu
julgamento profissional, emitir relatório com a opinião modificada[18].
38.
No que concerne ao reconhecimento dos créditos fiscais, Sandro
Casagrande afirmou, em suas razões de defesa, que entendeu ser aceitável a
classificação de lucros tributáveis futuros, nos termos do art. 3o da ICVM 371/02,
para os “ganhos praticamente certos” e não “contingências ativas” (conforme a
Deliberação CVM No 489/05, que aprovou o NPC 22), quais sejam, o sucesso do
resultado financeiro da CBTD (arrendadora da marca Gradiente) e os processos
transitados em julgado com sentença favorável à IGB.
II.D. RECONHECIMENTO DE ATIVO CONTINGENTE (GANHOS EM AÇÕES
JUDICIAIS)
39.
Adicionalmente, a SNC aponta que foi registrado valor praticamente
certo referente a sentenças judiciais em favor da IGB sem respaldo na análise dos
desdobramentos de duas ações de repetição de indébito contra a
Superintendência da Zona Franca de Manaus ("SUFRAMA"). As ações discutiam o
recolhimento da taxa SUFRAMA paga no período entre 5.6.1991 e 14.12.1999.
40.
Narra a Acusação que, em um dos processos judiciais, o Tribunal
Regional Federal da Primeira Região (“ TRF-1”) proferiu sentença em favor da IGB
apenas em 27.6.2014 com valor incontroverso de R$ 75,465 milhões. Por ocasião
das demonstrações financeiras de 31.12.2011, o valor informado para o ganho
advindo deste processo judicial foi de R$ 287,2 milhões.
41.
A SNC sustenta que, no tocante às referidas ações judiciais, o Auditor
estaria diante de incertezas de montante e de prazo de realização muito
imprecisos para que pudessem ser aceitos para as considerações de quaisquer
registros.
42.
Assim, tais valores não deveriam ter sido registrados no Ativo da
Companhia e também não deveriam ter servido de base para a projeção de lucros
tributáveis futuros, porque não havia evidências convincentes de que haveria
disponibilidade de lucro tributável suficiente para compensação futura dos
prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados.
43.
Da mesma forma que o Auditor deveria ter emitido opinião modificada
– no caso, abstenção de opinião, de acordo com a Acusação – quanto ao
reconhecimento de créditos fiscais, também deveria tê-lo feito com respeito ao
reconhecimento de ganhos em ação judicial tidos como praticamente certos. No
entanto, não houve sequer ressalva no Relatório de Auditoria quanto a esses
temas.
Relatório 17 (0880160) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 8

44.
O Termo de Acusação elaborado pela SNC não detalhou as fases dos
processos judiciais, as datas nas quais foram proferidas sentenças em diferentes
graus de jurisdição e, sobretudo, quais informações estavam disponíveis para o
Auditor quando da análise das demonstrações financeiras relativas ao exercício de
2011. Não obstante, tais informações puderam ser obtidas a partir do Relatório do
PAS RJ2015/6280[19].
45.
Em 3.12.2003, foi proferida sentença de primeiro grau favorável à
IGB[20], condenando a SUFRAMA a restituir os valores pagos entre 5.6.1991 e
14.12.1999.
46.
Em 25.4.2006, foi proferida sentença de segundo grau no TRF-1, à qual
foram opostos embargos de declaração, julgados em 28.7.2006. O TRF-1 manteve
a decisão de primeiro grau[21].
47.
Em 18.3.2008, foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ”)
recurso especial interposto pela SUFRAMA contra o acórdão do TRF-1[22]. Este
recurso teve julgamento sobrestado e foi remetido ao Supremo Tribunal Federal
(“STF”), porque já havia sido interposto recurso extraordinário que representaria
questão prejudicial à controvérsia deduzida no recurso especial.
48.
Em 30.6.2011, foi julgado pelo STF o recurso extraordinário interposto
pela SUFRAMA[23], com decisão favorável à IGB, no sentido que a taxa da
SUFRAMA não poderia ter sido instituída por meio de Portaria. O acórdão foi
publicado em 11.10.2011, tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão em
16.11.2011.
49.
Os autos foram remetidos ao TRF-1 com a comunicação de trânsito
em julgado em 27.9.2012[24]. A execução da sentença teve início em 30.11.2012,
quando a IGB requereu o montante de R$ 324.893 mil.
50.
Em 27.6.2014, foi proferida decisão do TRF-1 favorável à IGB, no bojo
do processo de execução, indicando valor incontroverso de R$ 75.465 mil.
51.
No juízo da SEP, no âmbito do PAS RJ2015/6280, não se poderia cogitar
de desfecho certo, pois não seria possível prever a conclusão das discussões
judiciais, nem definir os valores finais envolvidos em cada ação. Desse modo, não
deveria ser reconhecido o ativo contingente, conforme preceituado no item 31 do
CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Deliberação CVM No 594/2009[25].
52.
Sobre esta infração, convém recuperar argumentos apresentados pela
Companhia no PAS RJ2015/6280, no tocante ao valor reconhecido referente às
ações judiciais contra a SUFRAMA. De acordo com a Companhia, todo o valor de
R$ 324.893 mil da ação de execução distribuída em 30.11.2012 era incontroverso,
sendo que sua atualização dependia apenas de cálculo aritmético.
53.
Ainda, à época da distribuição da ação de execução, não teria havido
divergência entre a Companhia e a SUFRAMA quanto aos valores a serem
executados, sendo que esta última só veio a discordar dos cálculos apresentados
em momento posterior, do que resultou o reconhecimento, pelo TRF-1, durante a
fase de execução, de valor incontroverso inferior, da ordem de R$ 75 milhões.
II.E. NÃO VERIFICAÇÃO DA PUBLICIDADE INCORRETA DO RELATÓRIO DE
REVISÃO DE INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIAS DA 3A ITR/2011
54.
Consoante informações constantes do Relatório de Análise no
40/2015/CVM/SEP/GEA-5 (fl. 688 do Processo RJ2015/6280, a IGB divulgou o
Formulário 3a ITR/2011 sem que fosse acompanhado do relatório de revisão
Relatório 17 (0880160) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 9

especial dos auditores independentes. Este formulário foi reapresentado em
1.8.2013 após envio de Ofício à Companhia, acompanhado de relatório de revisão
especial com ressalva, idêntico ao Relatório de Auditoria que acompanhou as
demonstrações financeiras de 31.12.2011.
55.
Tal fato representou um erro não detectado pelo Auditor, de acordo
com a Acusação, dado que a estrutura dos relatórios trimestrais é distinta da dos
relatórios de fechamento de exercício. Caberia ao Auditor, nos termos do art. 25, I
da ICVM 308/99[26], verificar se a IGB havia divulgado devidamente o relatório
assinado por ele, bem como sua correspondência com o relatório originalmente
emitido.
56.
A SNC aponta que o Relatório de Revisão de 20.9.2011 somente
ocorreu em 29.9.2016, data posterior a questionamento enviado ao Auditor sobre
o tema (OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No 393/16, de 31.8.2016).
57.
Sobre a reapresentação da 3a ITR/2011, Sandro Casagrande limitou-se
a afirmar, em suas razões de defesa, que o conteúdo publicado e divulgado foi
comparado aos trabalhos executados por ele no período em questão, assim como
o relatório de revisão.
III. PROCESSO RJ2015/6280
58.
Neste processo administrativo sancionador, a CVM apurou a
responsabilidade de diretores e membros do Conselho de Administração da IGB no
tocante a irregularidades na elaboração, revisão e divulgação das demonstrações
financeiras de 31.12.2011 (objeto do presente processo) e de 31.12.2012, além
das informações trimestrais de 31.3.2012, 30.6.2012 e 30.9.2012.
59.
Em virtude da impossibilidade de verificação, por parte dos auditores
independentes, de vultosos montantes relativos a investimentos e transações com
sociedades relacionadas, e, considerando que os administradores não
demonstraram ter adotado medidas compatíveis com a gravidade e a natureza do
caso, a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) entendeu que havia
restado caracterizada a infração ao disposto no art. 153 da LSA[27], c/c o art. 26
da ICVM 308/99[28].
60.
Os acusados foram condenados[29] por (i) não adotar as medidas
necessárias para que as informações contábeis de investidas da IGB fossem
revisadas por auditores independentes; (ii) deixar de adotar as providências, ao
tomar conhecimento de divulgação de demonstrações financeiras mantendo
inconsistências relativas ao reconhecimento, como ativo, de direito cujo valor
controverso vinha sendo objeto de disputa judicial em andamento; e (iii)
reconhecer ativos fiscais sem a devida substância econômica.
61.
O Diretor Pablo Renteria, relator do processo, consignou, no tocante às
ações judiciais contra a SUFRAMA, que “embora fossem favoráveis à Companhia
quanto ao mérito da lide, as decisões judiciais proferidas até aquele momento não
haviam definido o valor devido pela SUFRAMA” e que o tratamento adequado
deveria ter sido de ativo contingente, do que resultaria o não reconhecimento nas
demonstrações financeiras, conforme o item 31 do CPC 25.
62.
Sobre o valor supostamente tido como incontroverso, segundo alegado
pela Companhia, o Diretor Pablo Renteria concluiu que “o magistrado não está
vinculado às conclusões do perito, podendo, ao reverso, decidir de outro modo,
com base nas demais provas dos autos. Assim, a mera realização de perícia
judicial não se mostra suficiente para dar certeza ao valor cobrado judicialmente”.
63.
Nesse sentido, a decisão do TRF-1 de reconhecer como incontroverso
Relatório 17 (0880160) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 10

apenas 20% do valor originalmente requerido pela Companhia sinaliza o grau de
incerteza sobre a matéria.
64.
O Diretor Pablo Renteria entendeu, ainda, que os créditos fiscais foram
reconhecidos sem a presença dos requisitos previstos na legislação, nos seguintes
termos (grifei):
31. Como se sabe, nos termos da legislação contábil vigente, prejuízos ou
créditos fiscais somente podem ser ativados no balanço patrimonial caso
a entidade disponha de evidências robustas que embasem a
probabilidade de obtenção de lucros tributáveis em montante
suficiente para compensar no futuro referidos prejuízos e créditos.
[...]
36. [...] Em primeiro lugar, é de ver-se que a Companhia já reconhecia
os créditos tributários no ativo do seu balanço patrimonial nas
demonstrações financeiras referentes a 31.12.2011, muito embora
o estudo de viabilidade só tenha sido elaborado em 21.1.2013.
Desse modo, restou descumprido o disposto no já mencionado art. 2o da
Instrução CVM no 371/2002, que exige o estudo previamente ao
reconhecimento inicial do ativo fiscal diferido.
37. Em relação ao item (1) do estudo, como já examinado neste voto, o
valor contábil atribuído ao ganho esperado da ação movida em
face da Suframa era incerto e, por consequência, não era apto a
embasar a expectativa de lucro tributário futuro. [...]
42. Esse contexto de grave crise financeira, associado às fragilidades do
estudo de viabilidade, deixa claro que a Companhia não dispunha de
evidências aptas a justificar a probabilidade de obtenção de lucro
tributário em montante suficiente para compensar os créditos
tributários diferidos superiores a R$300 milhões, que, desta feita,
foram indevidamente reconhecidos no ativo do balanço patrimonial.
43. Desse modo, concluo que as demonstrações financeiras dos
períodos encerrados em 31.12.2011, 31.12.2012 e 31.12.2013, bem
como as relativas aos trimestres encerrados em 31.3.2012, 30.6.2012,
30.9.2012, 31.3.2013, 30.6.2013, 30.9.2013 e 31.3.2014, não foram
preparadas em consonância com a legislação contábil vigente, no
que diz respeito ao reconhecimento de créditos tributários
diferidos.
65.
Os acusados interpuseram recurso voluntário perante o Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”), o qual foi conhecido e não
provido[30], sendo mantida a decisão da CVM.
IV. OUTRAS RAZÕES DE DEFESA
66.
Dentre as razões de defesa apresentadas por Sandro Casagrande,
temos ainda a alegação de que a INTIMAÇÃO No 47/2017-CVM/SPS/CCP (0233526)
violaria o direito ao contraditório e ampla defesa previsto no art. 5o, LV da
Constituição da República, uma vez que não foi acompanhada do conteúdo do
processo administrativo, contendo apenas a ressalva de que os autos estariam
disponíveis para consulta na CVM.
V. MANIFESTAÇÃO DA PFE
67.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada –
PFE entendeu restarem atendidos os requisitos dos incisos I a V do art. 6o e o
disposto no caput do art. 11, ambos da então vigente Deliberação CVM no
538/2008.
VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
68.
Em 30.5.2019, o Diretor Gustavo Tavares Borba foi designado, por
Relatório 17 (0880160) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 11

sorteio, como relator do processo, que, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM
No 558/081, foi redistribuído para minha relatoria em reunião do Colegiado de
25.9.2018 (0291747 e 0605550).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] ICVM 308/99, Art. 20. O Auditor Independente – Pessoa Física e o Auditor
Independente – Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro
técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade – CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de
Contadores – IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da
atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
[2] ICVM 308/99, Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de
valores mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente: I – verificar: o
eventual descumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis às
atividades da entidade auditada e/ou relativas à sua condição de entidade
integrante do mercado de valores mobiliários, que tenham, ou possam vir a ter
reflexos relevantes nas demonstrações contábeis ou nas operações da entidade
auditada.
[3] Em 21.2.2017 foi enviada INTIMAÇÃO No 46/2017-CVM/SPS/CCP à BC Control
(0233524) e INTIMAÇÃO No 47/2017-CVM/SPS/CCP a Sandro Casagrande
(0233526).
[4] As informações trimestrais e demonstrações financeiras do exercício de 2012
não foram auditadas pela BC Control.
[5] NBC TA 560, 4. Os objetivos do auditor são: (a) obter evidência de auditoria
apropriada e suficiente sobre se os eventos ocorridos entre a data das
demonstrações contábeis e a data do relatório do auditor independente que
precisam ser ajustados ou divulgados nas demonstrações contábeis, estão
adequadamente refletidos nessas demonstrações contábeis.
[6] NBC TA 560, 6. O auditor independente deve executar procedimentos de
auditoria desenhados para obter evidência de auditoria apropriada e suficiente de
que todos os eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a
data do relatório do auditor independente que precisam ser ajustados ou
divulgados nas demonstrações contábeis foram identificados. Não se espera,
contudo, que o auditor execute procedimentos adicionais de auditoria para
assuntos para os quais os procedimentos de auditoria anteriormente aplicados
forneceram conclusões satisfatórias (ver item A6).
Relatório 17 (0880160) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 12

[...] 9. O auditor independente deve solicitar à administração e, quando
apropriado, aos responsáveis pela governança, uma representação formal de
acordo com a NBC TA 580 – Representações Formais, de que todos os eventos
subsequentes à data das demonstrações contábeis e que, segundo a estrutura de
relatório financeiro aplicável, requerem ajuste ou divulgação, foram ajustados ou
divulgados.
[7] CPC 26 (R1), 10. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui: (b2)
demonstração do resultado abrangente do período.
[8] CPC 26 (R1), 60. A entidade deve apresentar ativos circulantes e não
circulantes, e passivos circulantes e não circulantes, como grupos de contas
separados no balanço patrimonial, de acordo com os itens 66 a 76, exceto quando
uma apresentação baseada na liquidez proporcionar informação confiável e mais
relevante. Quando essa exceção for aplicável, todos os ativos e passivos devem
ser apresentados por ordem de liquidez.
[9] NBC P1, 1.1 – COMPETÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL
1.1.1 – O contador, na função de auditor independente, deve manter seu nível de
competência profissional pelo conhecimento atualizado dos Princípios
Fundamentais de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade, das
técnicas contábeis, especialmente na área de auditoria, da legislação inerente à
profissão, dos conceitos e técnicas administrativas e da legislação específica
aplicável à entidade auditada.
[10] De acordo com a SNC, as premissas do estudo de viabilidade técnica
apresentado pela IGB foram refutadas no bojo do PAS RJ2015/6280. Tais premissas
eram: (i) Receita em processo contra a SUFRAMA, no valor de R$346 milhões; (ii)
Arrendamento da marca Gradiente por R$419 milhões de julho de 2014 a março
de 2021; (iii) Arrendamento de imóveis por R$15 milhões [por ano] de julho de
2014 a março de 2021; (iv) Receitas extraordinárias de R$200 milhões, no prazo
de cinco anos, oriundas de demandas judiciais.
[11] Conforme descrição dos fatores de risco fornecidas juntamente com as
demonstrações financeiras de 2011 da IGB, a marca “Gradiente” e equipamentos
para produção de aparelhos eletrônicos foram arrendados para a Companhia
Brasileira de Tecnologia Digital (CBTD). O capital da CBTD era dividido em: (i) 60%
detido pelo FIP Enseada; e (ii) 40% detido pelos acionistas da IGB. A Companhia
afirmou ainda que “Com a conclusão do Projeto de Reestruturação da Gradiente e
a celebração do Contrato de Arrendamento com a CBTD, a IGB passará a atuar
essencialmente como administradora de bens/passivo. Com as receitas futuras
oriundas do arrendamento de bens do imobilizado, de valor contábil de
aproximadamente R$ 105.681 milhões, pretende-se que haja ao longo dos
próximos nove anos a amortização de R$ 395,0 milhões do passivo da IGB. A
continuidade da Companhia está na dependência do resultado financeiro da CBTD”
(Seção 10.1 Condições financeiras / patrimoniais do Formulário de Referência
2012).
[12] DCVM 489/05, 9. Para fins de classificação dos ativos e passivos em
contingentes ou não, esta NPC usa os termos praticamente certo, provável,
possível e remota com os seguintes conceitos: (a) Praticamente certo – este termo
é mais fortemente utilizado no julgamento de contingências ativas. Ele é aplicado
para refletir uma situação na qual um evento futuro é certo, apesar de não
ocorrido. Essa certeza advém de situações cujo controle está com a administração
de uma entidade, e depende apenas dela, ou de situações em que há garantias
reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos.
Relatório 17 (0880160) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 13

27. Assim como as contingências passivas, as contingências ativas devem ser
reavaliadas periodicamente para determinar se a avaliação inicial continua válida.
Se for praticamente certa que uma entrada de recursos ocorrerá por conta de um
ativo, entrada esta anteriormente não classificada como praticamente certa, o
ativo e o correspondente ganho são reconhecidos nas demonstrações contábeis
do período em que ocorrer a mudança de estimativa. Caso se torne provável uma
entrada de recursos, a entidade divulga em nota a contingência ativa (item 73).
[13] Conforme a NBC TA 706 – Parágrafos de Ênfase e Parágrafos de Outros
Assuntos no Relatório do Auditor Independente, 7(a) Parágrafo de ênfase é o
parágrafo incluído no relatório do auditor referente a um assunto
apropriadamente apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que, de
acordo com o julgamento do auditor, é de tal importância que é fundamental para
o entendimento pelos usuários das demonstrações contábeis.
[14] CPC 32, 34. Um ativo fiscal diferido deve ser reconhecido para o registro de
prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais não utilizados na medida em que
seja provável que estarão disponíveis lucros tributáveis futuros contra os quais os
prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais não utilizados possam ser
utilizados.
35. Os critérios para reconhecer ativos fiscais diferidos advindos do registro de
prejuízos fiscais e créditos fiscais não utilizados são os mesmos critérios para
reconhecer ativos fiscais diferidos advindos de diferenças temporárias dedutíveis.
Entretanto, a existência de prejuízos fiscais não utilizados é uma forte evidência de
que futuros lucros tributáveis podem não estar disponíveis. Portanto, quando a
entidade tem um histórico de perdas recentes, ela deve reconhecer ativo fiscal
diferido advindo de prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados somente na
medida em que tenha diferenças temporárias tributáveis suficientes ou existam
outras evidências convincentes de que haverá disponibilidade de lucro tributável
suficiente para compensação futura dos prejuízos fiscais ou créditos fiscais não
utilizados. Nessas circunstâncias, o item 82 exige divulgação do valor do ativo
fiscal diferido e a natureza da evidência que comprova o seu reconhecimento.
36. [...] Na medida em que não for provável que estará disponível lucro tributável
contra o qual prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados sejam utilizados, o
ativo fiscal diferido não deve ser reconhecido.
[15] No bojo do PAS CVM RJ2015/6280, verificou-se que em 2013 a CBTD não
conseguiu atingir os níveis mínimos de caixa e indicadores de performance
previamente fixados, não gerando caixa mínimo suficiente para pagamento do
arrendamento em questão.
[16] ICVM 371/02, Art. 2o Para fins de reconhecimento inicial do Ativo Fiscal
Diferido, a companhia deverá atender, cumulativamente, às seguintes condições: I
– apresentar histórico de rentabilidade; e II – apresentar expectativa de geração
de lucros tributáveis futuros, trazidos a valor presente, fundamentada em estudo
técnico de viabilidade, que permitam a realização do ativo fiscal diferido em um
prazo máximo de dez anos.
[17] NBC TA 700, 17. O auditor deve modificar sua opinião, de acordo com a NBC
TA 705, se: (a) concluir, com base em evidência de auditoria obtida, que as
demonstrações contábeis tomadas em conjunto apresentam distorções
relevantes;
[18] Seria esta a inteligência da norma NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor
Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de
Auditoria, aprovada pela Resolução CFC No 1.203/99, A29. O julgamento
Relatório 17 (0880160) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 14

profissional precisa ser exercido ao longo de toda a auditoria. Ele também precisa
ser adequadamente documentado. [...] O julgamento profissional não deve ser
usado como justificativa para decisões que, de outra forma, não são sustentados
pelos fatos e circunstâncias do trabalho nem por evidência de auditoria apropriada
e suficiente.
[19] PAS RJ2015/6280, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 30.1.2018.
[20] Processo 2001.32.00.000903-7, Sentença 0541/2003, 1a Vara Federal/AM,
Juíza Jaiza Maria Pinto Fraxe.
[21] TRF-1, EDcl no Processo 2001.32.00.000903-7, 7a Turma, Rel. Des. Luciano
Tolentino Amaral, j. 18.7.2006.
[22] STJ, REsp 1.000.284-AM, 1a. Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
18.3.2008.
[23] STF, RE 556.854, Plenário, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 30.6.2011.
[24] Fl. 271 do PAS RJ2015/6280.
[25] CPC 25, 31. A entidade não deve reconhecer um ativo contingente.
32. Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado ou de
outros não esperados que dão origem à possibilidade de entrada de benefícios
econômicos para a entidade. Um exemplo é uma reivindicação que a entidade
esteja reclamando por meio de processos legais, em que o desfecho seja incerto.
33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis,
uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém,
quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não
é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado.
[26] ICVM 308/99, Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado
de valores mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente: I –
verificar: a) se as demonstrações contábeis e o relatório de auditoria foram
divulgados nos meios de comunicação em que seja obrigatória a sua publicação e
se estes correspondem às demonstrações contábeis auditadas e ao relatório
originalmente emitido.
[27] LSA, Dever de Diligência, Art. 153. O administrador da companhia deve
empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
[28] ICVM 308/99, Art. 26. A entidade, ao contratar os serviços de auditoria
independente, deve fornecer ao auditor todos os elementos e condições
necessários ao perfeito desempenho de suas funções.
[29] PAS RJ2015/6280, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 30.1.2018. A imputação dos
administradores se deu por infração ao art. 153, 176, 177, § 3o da Lei no 6.404/76,
art. 26 da ICVM 308/99 e arts. 26 e 29 da ICVM 480/09. Os membros do conselho
de administração foram imputados pelos arts. 142, III, e 153 da LSA, art. 26 da
ICVM 308/99 e arts. 26 e 29 da ICVM 480/09.
[30] CRSFN, Acórdão 273/2018, Processo 10372.100273/2018-16, 420a Sessão de
Julgamento, Rel. Cons. Haroldo Mavignier Guedes Alcoforado, j. 11.12.2018.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 13/11/2019, às 13:02, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
Relatório 17 (0880160) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 15

https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0880160 e o código CRC 16D15C9C.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0880160 and the "Código CRC" 16D15C9C.
Relatório 17 (0880160) SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ2017/0136
Processo Eletrônico n° 19957.000460/2017-13
Reg. Col. 0682/17

Acusados: BC Control Auditores Independentes S/S
Sandro Casagrande

Assunto: Infração às normas contábeis (art. 20 e art. 25, I,
a da Instrução CVM n° 308/99)

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

VOTO

I. INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado
pela Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (“SNC”, “Acusação”) para
apurar responsabilidades de BC Control Auditores Independentes S/S (“BC Control
ou Auditor”) e de Sandro Casagrande pelo descumprimento ao art. 20 e ao art. 25,
alínea “a”, inciso I da Instrução CVM n° 308/99 (“ICVM 308/99”).
2.
Em síntese, a Acusação indica cinco condutas que violaram as normas
vigentes, ocorridas na condução dos trabalhos de auditoria das demonstrações
financeiras, do exercício social de 2011, da IGB. Tais condutas são:
a)Emissão de Relatório de Auditoria com ressalva, quando deveria
ter sido emitido Relatório de Auditoria com abstenção de opinião, em
razão de limitação de escopo na análise de investimentos em outras
companhias, em descordo com o item 9 da NBC TA 705 e os itens
4(a), 6 e 9 da NBC TA 560;
b)Demonstrações
financeiras
elaboradas
em
desacordo
com
modificações da Lei 11.638/2007 e CPC 26 (R1), itens 10(b2) e 60,
com infração à NBC P1, item 1.1.1;
c) Reconhecimento de créditos fiscais sem os requisitos exigidos pela
legislação, em desacordo com os arts. 2o e 3o da ICVM 371/2002,
itens 34, 35 e 36 do CPC 32, itens 9 e 27 da NPC 22 e item 17(a) da
Voto DCR 0880194 SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 17

NBC TA 700;
d)Reconhecimento de ativo contingente (ganhos em ações judiciais),
em desacordo com os itens 9 e 27 da NPC 22, item 17(a) da NBC TA
700 e item 31 do CPC 25;
e)Não verificação da publicidade incorreta do Relatório de Revisão
de Informações Intermediárias da 3a ITR/2011, com violação ao art.
25, I, a da ICVM 308/99.
3.
Antes de apreciar as preliminares e o mérito do presente processo,
gostaria de expor uma preocupação com o teor de algumas afirmações contidas
no Termo de Acusação, envolvendo o recurso a fatos posteriores a 31.12.2011
para justificar a incerteza quanto ao valor que seria obtido nas ações judiciais
contra a Superintendência da Zona Franca de Manaus (“SUFRAMA”) e quanto à
frustração da expectativa de lucros tributáveis futuros.
4.
No primeiro caso, aponta a Acusação que “Tanto é assim que o valor
indicado como ‘incontroverso’, em decisão proferida posteriormente [...] foi
somente de R$ 75.465 mil, valor esse muito inferior ao informado [...] de R$ 287,2
milhões, e que teria sido estimado por perita independente”.
5.
No segundo caso, ao discutir as premissas que embasaram a
estimativa de lucros tributáveis futuros, a Acusação menciona a dependência da
realização destas receitas do sucesso das operações da CBTD, bem como do plano
de recuperação extrajudicial com os fornecedores. Sobre o tema, a Acusação
argui que “Caso houvesse dados para respaldar tal premissa, teria sido possível
identificar os motivos que fizeram [...] já no ano de 2013, a CBTD não ter
conseguido atingir os níveis mínimos de caixa e indicadores de performance
previamente fixados”.
6.
Nestes dois argumentos, a Acusação recorre a informações que,
embora reforcem os argumentos contidos no Termo de Acusação, não estavam
disponíveis para o Auditor quando da emissão do relatório de auditoria das
demonstrações financeiras de 31.12.2011. Há uma pretensão de validade na
utilização de dados futuros para valorar uma decisão tomada no passado.
7.
A meu ver, este tipo de argumento deve ser tomado com muita
cautela, por conter um viés retrospectivo (hindsight bias), ou, em termos mais
comuns, uma “engenharia de obra pronta”[1].
8.
À semelhança da revisão da decisão de administradores de
companhias[2], a revisão dos trabalhos realizados por empresas de auditoria
independente deve levar em consideração que as opiniões do auditor são tomadas
com uma quantidade de informações[3], inclusive com relação ao
desenvolvimento futuro dos fatos e às informações não conhecidas ao tempo da
realização de seus trabalhos.
9.
Por essa razão, na análise das condutas supostamente irregulares,
penso que o julgador deve levar em conta as informações disponíveis para o
Auditor à época da realização de seu trabalho, bem como as justificativas
apresentadas para a formação de sua opinião quanto a “distorções relevantes e
generalizadas” ou “receita praticamente certa”, dentre outras classificações
previstas nas normas contábeis idôneas a proporcionar uma modificação de
opinião, uma ressalva ou um parágrafo de ênfase em um Relatório de Auditoria.
II. PRELIMINARES
10.
De plano, rejeito o argumento trazido por Sandro Casagrande no
sentido de que houve cerceamento do direito de defesa em razão do conteúdo do
Voto DCR 0880194 SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 18

processo não ter sido enviado junto com a intimação.
11.
O envio do conteúdo dos autos juntamente com a intimação não é um
requisito legal para a validade desta, dentre os requisitos elencados no art. 26 da
Lei 9.784/1999[4], que regula o processo administrativo na esfera federal, no qual
não há o requisito de que a citação do réu deve conter a contrafé, como outrora
previsto no Código de Processo Civil de 1973.
12.
Inclusive, atualmente, além de mencionar os requisitos da Lei n°
9.784/1999, a citação no processo administrativo federal deve também indicar o
"dever do acusado, ou de procurador por ele constituído, de se cadastrar no
sistema de processo eletrônico existente na página da CVM na rede mundial de
computadores para fins de acesso aos autos e posterior acompanhamento do
andamento do processo", nos termos do art. 21 da Instrução CVM no 607/2019
(“ICVM 607/19”).
13.
No caso do presente processo, cuja instrução ainda se deu sob a
disciplina da Deliberação CVM no 538/2008, no chamamento do acusado ao
processo constava a informação de que os acusados e seus representantes legais
têm direito de solicitar vista aos autos nas dependências da CVM ou solicitar cópia
dos processos, conforme disposto no art. 43 daquela Deliberação.
14.
Não há de se cogitar, portanto, de cerceamento de ampla defesa e
contraditório, pois esta garantia constitucional concretiza-se pelo acesso irrestrito
aos autos pelo acusado ou por seus representantes legais[5].
15.
Ademais, o comparecimento do administrado supre a falta ou
irregularidade de intimação no processo administrativo federal, nos termos do § 5o
do art. 26 da Lei n° 9.784/1999. No caso, o acusado se manifestou no bojo do
processo administrativo sancionador, apresentando suas razões de defesa[6].
III. ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES
16.
De início, gostaria de ressaltar que a infração aos itens 10(b.2) e 60 do
CPC 26 (R1) é flagrante (seção II.B do Relatório). As demonstrações auditadas não
continham a Demonstração de Resultados Abrangentes e tampouco havia no
Balanço Patrimonial a segregação entre ativo circulante e não circulante e passivo
circulante e não circulante.
17.
Sandro Casagrande se limita a rebater o argumento da Acusação,
alegando que as demonstrações financeiras da IGB foram elaboradas em
concordância com as normas vigentes. Curiosamente, em sua manifestação,
aponta que o Pronunciamento CPC 26 se refere à Estrutura Conceitual para a
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, que teria sido
aprovada pela Deliberação CVM n° 539/2008, quando, na verdade, essa
Deliberação aprovou o Pronunciamento Conceitual Básico do CPC, hoje conhecido
como CPC 00. Por seu turno, o CPC 26 se refere à Apresentação das
Demonstrações Contábeis, tendo sido aprovado pela Deliberação CVM no 676, de
13.12.2011, aplicável aos exercícios iniciados a partir de 1.1.2011.
18.
Também é incontroversa a infração ao disposto no art. 25, I, a da ICVM
308/99 (seção II.E do Relatório), dado que a 3a ITR/2011 foi originalmente
divulgada sem ser acompanhada do relatório especial de revisão de auditoria
independente e, após a reapresentação, foi acompanhada de Relatório de
Auditoria idêntico ao que acompanhou as demonstrações financeiras de
31.12.2011.
19.
A estrutura de tais relatórios é diferente e, conforme apontado pela
Acusação, a correção só se deu após o Auditor ser questionado a respeito do fato
Voto DCR 0880194 SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 19

pelo OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No 393/16, de 31.8.2016.
20.
Logo, o acusado não verificou a publicidade incorreta do Relatório de
Revisão de Informações Intermediárias da 3a ITR/2011.
21.
Para avaliar as infrações descritas nas seções II.A, II.C e II.D do
Relatório, convém recuperar os requisitos da NBC TA 705 com relação à
determinação do tipo de modificação na opinião do auditor. Nos termos da
referida norma:
9. O auditor deve se abster de expressar uma opinião quando não
consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar sua opinião e ele concluir que os possíveis efeitos de
distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver,
poderiam ser relevantes e generalizados.
22.
Por outro lado:
7. O auditor deve expressar uma “Opinião com ressalva” quando:
(a) ele, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui
que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas
não generalizadas nas demonstrações contábeis; ou
(b) não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente de
auditoria para fundamentar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis
efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis,
se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizados.
23.
Desse modo, ao decidir pelo tipo de modificação de sua opinião, deve
o auditor se perguntar: (i) foi possível obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente?; (ii) em caso negativo, as distorções eventualmente não detectadas
podem ser relevantes e generalizadas ou são apenas relevantes, mas não
generalizadas?; e (iii) em caso positivo, as distorções, individualmente ou em
conjunto, são relevantes, mas não generalizadas?
24.
O conceito de distorção pode ser encontrado na NBC TA 450 –
Avaliação das Distorções Identificadas Durante a Auditoria, bem como suas
possíveis causas:
4(a) Distorção é a diferença entre o valor divulgado, classificação,
apresentação ou divulgação de um item nas demonstrações contábeis e o
valor, classificação, apresentação ou divulgação que é requerido para que
o item esteja de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.
Distorção pode ser decorrente de erro ou fraude (item A1).
A1. Distorções podem ser decorrentes de: [...]
(b) omissão de valor ou divulgação, incluindo divulgações inadequadas ou
incompletas, e das divulgações requeridas para atingir os objetivos de
divulgação de certas estruturas de relatórios financeiros, conforme
aplicável;
(c) estimativa contábil incorreta decorrente da falta de atenção aos fatos
ou de interpretação errada dos fatos;
(d) julgamentos da administração sobre estimativas contábeis que o
auditor não considera razoáveis, ou a seleção e aplicação de políticas
contábeis que o auditor considera inadequadas.
25.
O juízo acerca da relevância da distorção se dá nos termos da NBC TA
320 – Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria (grifei):
2. [...] distorções, incluindo omissões, são consideradas relevantes quando
for razoavelmente esperado que essas possam, individualmente ou em
conjunto, influenciar as decisões econômicas de usuários tomadas com
base nas demonstrações contábeis. [...]
Voto DCR 0880194 SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 20

9. Para fins das normas de auditoria, materialidade para execução da
auditoria significa o valor ou valores fixados pelo auditor, inferiores
ao considerado relevante para as demonstrações contábeis como um todo,
para adequadamente reduzir a um nível baixo a probabilidade de
que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto, excedam
a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo.
A4. A determinação da materialidade para o planejamento envolve o
exercício de julgamento profissional. Aplica-se frequentemente uma
porcentagem a um referencial selecionado como ponto de partida
para determinar a materialidade para as demonstrações contábeis
como um todo. [...]
A5. Exemplos de referenciais que podem ser apropriados, dependendo
das circunstâncias da entidade, incluem categorias de resultado informado
como lucro antes do imposto, receita total, lucro bruto e total de despesa,
total do patrimônio líquido ou ativos líquidos. [...]
A8. A determinação da porcentagem a ser aplicada ao referencial
selecionado envolve o exercício de julgamento profissional. Existe uma
relação entre a porcentagem e o referencial escolhido de modo que a
porcentagem aplicada ao lucro das atividades continuadas antes do
imposto de operações será normalmente maior que a porcentagem
aplicada à receita total. Por exemplo, o auditor pode considerar 5% do
lucro das atividades continuadas antes do imposto apropriado para
entidade com fins lucrativos no setor de manufatura, e considerar
1% da receita total ou do total de despesa apropriado para
entidade sem fins lucrativos. Entretanto, porcentagens mais altas ou
mais baixas podem ser consideradas apropriadas nas circunstâncias.
26.
É importante frisar, ainda, que uma distorção pode ser considerada
relevante mesmo que não atenda aos critérios de materialidade previstos na NBC
TA 320, conforme preceitua a NBC TA 450 (grifei):
A21. As circunstâncias relacionadas a algumas distorções podem levar o
auditor a avaliá-las como relevantes, individualmente ou quando
consideradas juntamente com outras distorções acumuladas durante a
auditoria, mesmo se forem inferiores à materialidade para as
demonstrações contábeis como um todo. As circunstâncias que
podem afetar a avaliação incluem a extensão em que a distorção:
- afeta o cumprimento de requerimentos regulatórios; [...]
- afeta índices usados para avaliar a posição patrimonial e financeira,
resultados das operações ou fluxos de caixa da entidade; [...]
27.
Adicionalmente, o conceito de “generalizado” é trazido no item 5(a) da
NBC TA 705 (grifei):
Generalizado é o termo usado, no contexto de distorções, para descrever
os efeitos de distorções sobre as demonstrações contábeis ou os possíveis
efeitos de distorções sobre as demonstrações contábeis, se houver, que
não são detectados devido à impossibilidade de se obter evidência
de auditoria apropriada e suficiente. Efeitos generalizados sobre as
demonstrações contábeis são aqueles que, no julgamento do auditor: (ii)
se estiverem restritos, representam ou poderiam representar parcela
substancial das demonstrações contábeis;
28.
Consideremos, à luz das definições trazidas nos parágrafos anteriores,
as informações relativas aos investimentos em outras companhias e aos créditos
fiscais.
29.
Em relação aos créditos fiscais (seção II.C do Relatório), restou
comprovado no âmbito do PAS RJ2015/6280 que a Companhia não dispunha de
evidências aptas a embasar a probabilidade de obtenção de lucros tributáveis em
Voto DCR 0880194 SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 21

montante suficiente para utilizar os créditos tributários de que dispunha.
30.
O reconhecimento deste ativo fiscal diferido se deu já nas
demonstrações de 31.12.2011, sendo que o estudo de viabilidade técnica utilizado
para justificar seu reconhecimento é datado de 21.1.2013. O montante equivalia a
24% do total do Ativo da Companhia.
31.
O histórico de prejuízos na atuação da Companhia desde 2006 e a
existência de prejuízos fiscais não utilizados é, a meu ver, um forte indício de que
lucros tributáveis futuros poderiam não estar disponíveis em montantes
suficientes.
32.
Não seria sequer possível afastar a presunção do art. 3o da ICVM
371/02 – não há histórico de rentabilidade se a companhia não obteve lucro
tributável nos três últimos exercícios – pela ausência de justificativa fundamentada
das ações que a Companhia iria implementar para gerar lucro tributável.
33.
Ainda, para o reconhecimento do ativo fiscal diferido como
praticamente certo, nos termos do item 9 da NPC 22, seria necessário que a
obtenção destas receitas estivesse totalmente sob o controle da Companhia ou,
então, que houvesse decisões judiciais transitadas em julgado.
34.
Se considerarmos que os lucros tributáveis futuros dependeriam, como
informado pela Companhia, do sucesso das operações da CBTD, bem como do
plano de recuperação extrajudicial com os fornecedores, então não seria possível
afirmar que a geração destes lucros estaria totalmente sob o controle da
Companhia.
35.
Desse modo, o Auditor, ao analisar a referida rubrica, deveria
considerar que o julgamento adotado pela administração não poderia ter sido
razoável em face das definições dos itens 9 e 27 da NPC 22 e itens 34, 35 e 36 do
CPC 32 e, ainda, em desacordo aos requisitos legais trazidos pela ICVM 371/02,
quais sejam, a apresentação de um histórico de rentabilidade e de um estudo
técnico de viabilidade.
36.
Assim, esta distorção é relevante e generalizada em virtude do seu
montante e também porque afeta o cumprimento de requerimentos regulatórios.
37.
Subscrevo o entendimento do Diretor Pablo Renteria ao julgar o PAS
RJ2015/6280, no sentido de que o tratamento adequado para os ganhos em ações
judiciais deveria ser o de ativo contingente, sem seu reconhecimento nas
demonstrações financeiras, conforme preceitua o item 31 do CPC 25.
38.
Independente de qual viria a ser o valor declarado como incontroverso
em sede de processo de execução, não há nos autos nenhuma indicação de que a
SUFRAMA teria concordado com a estimativa inicial, calculada por perito.
39.
Como este valor representava um montante materialmente relevante
do ativo e, ainda, uma parcela significativa dos lucros tributáveis futuros (o
eventual ganho e recebimento dos valores desta ação resultariam em geração de
lucros tributáveis futuros), concluo que o Auditor deveria ter considerado estar
diante
de
uma
distorção relevante (porque pode influenciar as decisões
econômicas de usuários tomadas com base nas demonstrações financeiras) e
generalizada (porque representa uma parcela substancial das demonstrações
financeiras).
40.
Os investimentos em outras companhias também representaram uma
parcela substancial das demonstrações financeiras de 31.12.2011 (25,18% do
Ativo). O referido montante não foi objeto de revisão pelo Auditor, que não teve a
seu dispor as demonstrações financeiras daquelas companhias na data em
Voto DCR 0880194 SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 22

questão.
41.
A limitação do escopo em razão da impossibilidade de acesso às
demonstrações financeiras das companhias investidas levou o Auditor a formular
uma opinião com ressalva em seu Relatório de Auditoria.
42.
Como preceitua a NBC TA 560, o auditor deve requerer à
administração da companhia informações sobre eventos ocorridos entre a data
das demonstrações financeiras e a data do relatório do auditor e levar tais
informações em consideração na formação de sua opinião.
43.
No presente caso, a redução do montante em investidas foi refletida
na 1a ITR/2012 e, uma vez que o Relatório de Auditoria foi emitido em 31.3.2012,
tal informação poderia ter sido obtida pelo Auditor junto à companhia e não há nos
autos nenhuma evidência de que tenha sido tomada uma providência neste
sentido.
44.
Por isso, entendo que houve violação à NBC TA 560, que dispõe sobre
o tratamento de eventos subsequentes.
45.
Acolho o argumento da Acusação de que não merece prosperar, a
alegação, pelos acusados, de que haveria eliminação destes investimentos nas
demonstrações consolidadas “cuja opinião não é objeto de ressalvas quanto a este
assunto e parte significativa do conjunto das demonstrações financeiras”.
46.
No exame realizado pela SNC nos §§ 24 e seguintes do Termo de
Acusação, a consolidação das demonstrações financeiras do grupo econômico
resultaria não na eliminação dos investimentos em controladas, mas sim de
transações entre partes relacionadas no Ativo e de empréstimos e financiamentos
no Passivo, constantes do Balanço Patrimonial da controladora.
47.
Pelo exposto até aqui, também não merece acolhida a alegação, pelos
acusados, de que não haveria confirmação de existência de “múltiplas e
complexas incertezas que afetassem um número significativo de rubricas no
conjunto das demonstrações contábeis”.
48.
Em virtude de as distorções apontadas – relativas aos investimentos
em outras companhias, aos créditos fiscais e aos ganhos em processos judiciais –
serem relevantes e generalizadas, concluo que o Auditor deveria ter emitido
Relatório de Auditoria com abstenção de opinião e não opinião com ressalva.
49.
No caso dos créditos fiscais e ganho em processos judiciais, não houve
sequer ressalva a respeito dos critérios utilizados pela administração da IGB para
seu reconhecimento, embora as condições para a geração de lucros tributáveis
futuros tenham sido objeto de parágrafo de ênfase.
50.
No raciocínio desenvolvido até aqui para apreciar a conduta do
Auditor, não precisei recorrer ao fato de que a CBTD não obteve o lucro esperado
nos exercícios seguintes, nem que o plano de recuperação extrajudicial fracassou
e, ainda, ao reconhecimento de apenas 20% do valor requerido em processo
judicial contra a SUFRAMA como incontroverso durante a fase de execução.
51.
Sobre a revisão, pela CVM, do julgamento profissional realizado por
auditor independente, convém reproduzir trecho do voto do Diretor Marcos
Barbosa Pinto no julgamento do PAS RJ2010/8588 de 14.12.2010:
1.2 O principal argumento dos acusados é de que apenas os próprios
auditores poderiam julgar se as limitações que encontraram foram mesmo
significativas e se as incertezas foram tais que os impediriam de emitir
opinião sobre as demonstrações auditadas.
1.3 Em tese, o argumento faz sentido. Como regra geral, o julgamento
Voto DCR 0880194 SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 23

profissional do auditor sobre essas questões deve ser preservado, porque
ele está na melhor posição para avaliar as limitações do trabalho que ele
próprio desenvolveu.
1.4 Porém, esse julgamento se sujeita à revisão por parte da CVM,
sobretudo quando esse julgamento se mostra totalmente desarrazoado. E
os autos nos revelam que estamos diante de um desses casos.
52.
Como indiquei previamente, a revisão do julgamento profissional
realizado pelos auditores deve ser realizada com cautela. Porém, no presente
caso, entendo que a área técnica logrou demonstrar que, em face das normas
contábeis, os critérios destinados à avaliação das distorções não foram adotados
de forma adequada pelo Auditor.
53.
As irregularidades verificadas suscitam dúvidas relevantes quanto à
diligência dos acusados no trabalho de auditoria das demonstrações financeiras da
IGB referentes a 31.12.2011.
54.
Considero elevado o grau de reprovabilidade dos acusados, dado o
aparente desconhecimento das normas aplicáveis à elaboração das
demonstrações financeiras, a negligência em verificar a publicidade das
informações trimestrais e a falha em classificar como distorções relevantes e
generalizadas contas que, em conjunto, representam cerca de 50% do Ativo total
da Companhia, subscrevendo acriticamente os juízos da administração e, ainda,
sem identificar a ausência de requisitos legais para o reconhecimento de créditos
fiscais.
55.
Gostaria de repisar o seguinte trecho do voto do Diretor Gustavo
Gonzalez no julgamento do PAS RJ2015/13670 em 6.3.2018 (grifei):
A regulação do mercado de valores mobiliários vale-se de
gatekeepers
em
diversas
situações
e,
por
conseguinte, o bom
funcionamento do mercado depende, em certa medida, da atuação
hígida e diligente desses indivíduos e instituições. Especificamente
no tocante aos auditores independentes, vale destacar os fundamentos
que norteiam a regulação da atividade pela CVM, desde a Instrução CVM
no
04/1978,
incluem
o
reconhecimento
da
‘figura do auditor
independente como elemento imprescindível para a credibilidade
do mercado e como instrumento de inestimável valor na proteção dos
investidores, na medida que a sua função é zelar pela fidedignidade e
confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade auditada’, como
se verifica na Nota Explicativa à Instrução CVM no 308/1999.
56.
A credibilidade e o bom funcionamento do mercado dependem da
atuação de certos profissionais, como é o caso dos auditores independentes.
Sabemos que o escopo de seu trabalho é garantir, com segurança razoável, que
as demonstrações financeiras, como um todo, estejam livres de distorções
relevantes, independentes de causadas por fraude ou erro.
57.
Nos termos da NBC TA 240 – Responsabilidade do Auditor em Relação
a Fraude, no Contexto da Auditoria das Demonstrações Contábeis, “a principal
responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude[7] é dos responsáveis pela
governança da entidade e da sua administração” (item 7).
58.
Em certos casos, “embora o auditor possa ser capaz de identificar
oportunidades potenciais de perpetração de fraude, é difícil para ele determinar se
as distorções em áreas de julgamento como estimativas contábeis foram causadas
por fraude ou erro”, como preceitua o item 6 da NBC TA 240.
59.
Um dos princípios do Código de Ética Profissional do Contabilista, cujo
cumprimento é exigido dos auditores é a competência e o zelo profissional (item
Voto DCR 0880194 SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 24

A17 da NBC TA 200).
60.
Encerro a presente argumentação com trecho de voto da Diretora
Flávia Perlingeiro no PAS RJ2015/13127, julgado em 20.8.2019 (grifei):
91. Aos auditores independentes cabe bem realizar seus trabalhos de
modo a obter segurança razoável de que as DFs das companhias
auditadas estão livres de distorções relevantes e apresentam, de modo
adequado, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, o desempenho operacional e o fluxo de caixa da entidade
auditada, de acordo com as normas contábeis aplicáveis. Nesse sentido,
cumpre aos auditores externos conferir credibilidade às DFs das
companhias abertas, revisando-as de maneira isenta e com total
autonomia frente à sociedade auditada.
9 2 . Em caso de distorção relevante, é fundamental que os
auditores independentes observem as normas que regulam a sua
profissão e a emissão de pareceres e relatórios de auditoria, sendo
de extrema importância as ressalvas, opiniões adversas e
abstenções de opinião, tanto para os usuários das DFs quanto para o
próprio regulador, a repercutir, inclusive, em algumas ações de seu plano
de Supervisão Baseada em Risco.
IV. CONCLUSÃO
61.
As infrações aos arts. 20 e 25 da ICVM n° 308/99 são consideradas
graves para os fins previstos no §3o do artigo 11 da Lei no 6.385/1976, nos termos
do art. 37 da mesma Instrução.
62.
BC Control e Sandro Casagrande já foram condenados por infração ao
art. 20 da ICVM 308/99 no PAS RJ2010/8588, de relatoria do Diretor Marcos Pinto,
julgado em 14.12.2010. Por esta razão, não podemos considerar a existência de
bons antecedentes.
63.
Como circunstância agravante, considero a existência de dano
relevante à imagem do mercado de valores mobiliários ou do segmento em que
atua, decorrente da conduta dos acusados objeto deste PAS.
64.
Pelo exposto, com fundamento no art. 11, II da Lei no 6.385/1976, voto:
a)Pela condenação de BC Control Auditores Independentes
S/S à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) por infração aos arts. 20 e 25, I, a)
da Instrução CVM no 308/99;
b)Pe la condenação
de Sandro Casagrande à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil
reais) por infração aos arts. 20 e 25, I, a) da Instrução CVM no
308/99.

É como voto.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

Voto DCR 0880194 SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 25

[1] "Quando tentamos entender eventos passados, testamos implicitamente as
hipóteses ou regras que usamos para interpretar e antecipar o mundo ao nosso
redor. Se, em retrospectiva, subestimamos sistematicamente as surpresas que o
passado nos reserva, estamos sujeitando essas hipóteses a testes excessivamente
fracos e, presumivelmente, encontrando poucas razões para modificá-las. Disto
resulta o conhecimento que nos dá a sensação de que entendemos o passado, o
mesmo conhecimento que pode nos impedir de aprender algo sobre este
passado". Ainda "Inevitavelmente, somos todos cativos de nossa perspectiva
pessoal atual. Sabemos coisas que aqueles que viviam no passado não sabiam.
Usamos categorias analíticas que são significativas apenas em retrospecto." Cf.
FISCHHOFF, Baruch. For those condemned to study the past: Heuristics and biases
in hindsight. In: KAHNEMAN, Daniel; SLOVIC, Paul; TVERSKY, Amos (ed.). Judgment
Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Oxford: Cambridge University Press,
1982. Tradução livre.
[2] PAS 21/04, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, j. 15.5.2007.
[3] Tal afirmação não significa que os auditores têm acesso restrito a informações
ou que estas lhe sejam prestadas de forma imperfeita, mas sim que são adotadas
simplificações ou heurísticas nos procedimentos (por exemplo, pela utilização de
amostras ou por filtros de materialidade). Desse modo, o trabalho dos auditores
não tem pretensão de exaurir todos os registros contábeis da entidade auditada,
mas sim de constatar, com segurança razoável, que as demonstrações estão livres
de distorção relevante.
[4] Lei 9.784/1999, Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo
administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou
a efetivação de diligências. § 1o A intimação deverá conter: I - identificação do
intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer; IV - se o intimado deve
comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; V - informação da
continuidade do processo independentemente do seu comparecimento; VI -
indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
[5] Por exemplo, PAS RJ2015/2027, Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j.
2.4.2019. PAS RJ2012/15235, Rel. Dir. Pablo Renteria, j. 22.3.2016, PAS
SP2003/0152, Rel. Dir. Sérgio Weguelin, j. 29.3.2006, PAS 2003/444, Rel. Dir.
Norma Jonssen Parente, j. 11.3.2005.
[6] Nesse sentido, PAS 02/02, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. 17.1.2007 e
PAS RJ2005/4356, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. 20.6.2006.
[7] A referida norma define fraude como “o ato intencional de um ou mais
indivíduos da administração, dos responsáveis pela governança, empregados ou
terceiros, que envolva dolo para obtenção de vantagem injusta ou ilegal” (item
11(a)).
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 13/11/2019, às 13:02, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0880194 e o código CRC 324067E8.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir autenticidade, and typing the "Código Verificador"
Voto DCR 0880194 SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 26

p
g
_
yp
g
g
0880194 and the "Código CRC" 324067E8.
Voto DCR 0880194 SEI 19957.000460/2017-13 / pg. 27